Tribunal: TJPA
Processo: 0813178-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813178-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal.

O

fumus comissi
delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente.

Já o
periculum libertatis
, restou demonstrado nos autos em razão da periculosidade do agente concretamente demonstrada pelo
modus operandi
mediante o qual foi praticado o delito, visto que trafegava em uma rodovia em
alta velocidade e sob efeito alcoólico.
Além disso, após a colisão com a vítima fatal, o
paciente tentou se escusar de suas responsabilidades, tendo fugido do local do crime
.

Em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19, a audiência de custódia foi realizada em momento posterior, no dia 27/09/2021, por videoconferência, ocasião em que a autoridade coatora
manteve
o entendimento exarado quando da decretação da medida, tendo o Juízo coator ressaltado que o denunciado reside em outro estado da federação.
Assim, a ausência de vínculo com o distrito da culpa corrobora com a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Desse modo, escorreito os fundamentos apontados pelo Juízo coator, uma vez que a privação de liberdade se fundamenta na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas no voto relator, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, ressalta-se que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –
DA SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA/ PRISÃO DECRETADA POR FATOS ALHEIOS À REPRESENTAÇÃO:
Sabe-se que desde o advento da Lei n. 13.964/2019 não é possível a decretação de prisão preventiva
ex officio,
por iniciativa exclusiva do juiz, em qualquer momento da persecução penal.

No entanto, o Juiz é livre para formar seu convencimento. Dessa forma, o magistrado deve utilizar-se de fundamentos que entender ser mais adequado para o caso concreto, indicando as circunstâncias autorizadoras que forem mais adequadas.

O Juiz não está vinculado
aos fundamentos
da representação por prisão preventiva e da manifestação ministerial. O que a legislação proíbe é a decretação de ofício da prisão preventiva,
o que não ocorreu no caso em tela
, conforme demonstrado neste voto condutor.

3 -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4 - ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO– Nº. 0813178-84.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/MA n. 19.708)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANOPOLIS/PA

PACIENTE:
JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS REPRESSIVO
impetrado por
MARCOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/MA n. 19.708)
, em favor de
JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA,
contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANOPOLIS/PA.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 23/09/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III (perigo comum), do Código Penal.

Após a autuação do delegado de polícia, este representou pela decretação da prisão preventiva do paciente como forma de
preservar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal
.

O Ministério Público, na mesma esteira, se manifestou pela
conversão do flagrante em preventiva
a fim de assegurar a
ordem pública.
In verbis:

“(...)

2 – DA PRISÃO PREVENTIVA

A autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva (fl. 01 – ID. 35672242).

3 - DA CONCLUSÃO

Neste contexto, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo DEFERIMENTO da conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva de JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA a fim de
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.
(...)”

No ato da homologação do flagrante, o Juiz de Direito da Vara única de Ulianópolis, autoridade coatora, converteu a custódia flagrancial em prisão preventiva, a fim de
GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,

justificando no fato de o paciente ter

ceifado a vida de José Delson Neris da Silva, que foi atropelado pelo paciente enquanto conduzia sua bicicleta, vindo a óbito em razão dos ferimentos decorrentes da colisão; dirigir alcoolizado, conforme registrado no exame de alcoolemia (bafômetro), que atestou o resultado de 0,50 mg/l de álcool na corrente sanguínea do mesmo; bem como, por empreender fuga após o ocorrido, evadindo-se do local do acidente e se escondendo em uma casa abandonada, onde foi capturado em flagrante momento depois da sucessão de eventos acima relatado.

Assim, o impetrante afirma em sede de
Habeas Corpus
, que a prisão preventiva é ilegal por ter sido decretada por fatos alheios à representação, logo, caracterizada a prisão decretada de ofício.

Alega ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, além de que este é pai de dois filhos menores que dependem deste para o sustento.

Afirma restarem ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Aduz ainda a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente possa responder o processo em liberdade; sucessivamente, requer que seja declarado nula a decisão que decretou a prisão preventiva de ofício.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 7198724)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 7260724):

“(...) Este Juízo, acompanhando o parecer do Ministério Público, acolheu a representação e decretou a prisão preventiva em desfavor do representado, comprovada pelas provas testemunhais, bem como, depoimentos e fotografias de indícios de autoria e materialidade do crime. Ademais, a pena privativa de liberdade máxima aplicada aos delitos somadas superam os 4 (quatro) anos, exigidos pelo art. 313, I, do CPP, decisão proferida em 26/09/2021.

Consta nos autos, que o denunciado, ora paciente, praticou o delito de homicídio qualificado (perigo comum) na modalidade de dolo eventual, previsto no artigo 121, §2º, III, do CPB e artigos 305 e 306 do CTB, no dia 24/09/2021 por volta das 16h00min ás margens da BR 010, tendo como vítima José Delson Neris da Silva que veio a óbito no local, e que antes de atingir a vítima, o denunciado colidiu em alta velocidade na traseira do veículo de placa WCW6H08 conduzido por Anibaldo Formehl Neto.

A denúncia complementa que Julian Cristil, evadiu-se, mas, logo foi localizado no quintal de uma casa abandonada nas proximidades e preso em flagrante, demonstrando fortes indícios de embriaguez, que submetido ao teste de bafômetro se constatou resultado de 0,50 mg/l.

No dia 27/09/2021 foi realizada a audiência de custódia. No dia 06/10/2021 a denúncia foi recebida, tendo sido ordenada a citação do acusado para apresentar sua resposta à acusação, conforme ID Num. 37020678 dos autos.

No dia 17/11/2021 o acusado apresentou sua resposta à acusação ID Num. 41672547.

O tempo de prisão do paciente é de 60 dias, contados desde o dia 24/09/2021, data do flagrante.

Por fim, informo que os autos estão no aguardo de realização da audiência de instrução e julgamento que será designada.

A fim de subsidiar a decisão de Vsa. Excelência, encaminho anexo cópia dos autos.

Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar.(...)”(Sic)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 7515134)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Inicialmente transcrevo, na parte que interessa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 7175683):

“(...)
Da análise do caso percebe-se que o flagranteado foi detido pela Polícia logo após a prática do delito do suposto homicídio doloso na direção de veículo automotor SOB EFEITO DE ÁLCOOL e EM ALTA VELOCIDADE, consoante descrito na peça inquisitorial. A Autoridade Policial ouviu o condutor, testemunhas e os conduzidos, estando os instrumentos devidamente assinados. Foram juntados nota de culpa, nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais, nota de comunicação à família dos presos ou a pessoa por estes indicada. O Auto de Flagrante lavrado em desfavor do autuado encontra amparo legal, vez que os requisitos formais para sua lavratura foram observados, bem como delineado o enquadramento da conduta na situação de flagrância. Posto isto, com fundamento no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA, pela prática, em tese, de suposto homicídio doloso na direção de veículo automotor SOB EFEITO DE ÁLCOOL
(...)

No caso em tela há provas testemunhais de indícios de autoria e materialidade em relação ao crime em discussão, em especial em razão dos depoimentos testemunhais, bem como pelas fotografias, além de exame clínico de constatação de embriaguez (id 35672245 - Pág. 6). Averíguo que a pena privativa de liberdade máxima aplicada aos delitos somadas são superiores a 4 (quatro) anos, adequando-se às disposições do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além disso, considerando que o acusado se evadiu do local dos fatos, tendo sido localizado somente após ter sido localizado em um quinta de uma casa, VERIFICO QUE ESTÁ CARACTERIZADO A NECESSIDADE DE
GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL
, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal
. Diante do acima exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e 312, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA, em relação aos crimes homicídio DOLOSO na direção de veículo automotor SOB EFEITO DE ÁLCOOL e ALTA VELOCIDADE.

Designo audiência de custódia para o dia 27 de setembro de 2021 ás 14h, ato a ser realizado por videoconferência através do sistema Microsoft Teams, devendo a secretaria providenciar o envio do link ao Ministério Público e a Defesa Técnica habilitada aos autos. (...)
”(sic)

Percebe-se da leitura dos autos, que o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para
garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual penal.

A respeito das circunstâncias autorizadoras arroladas no art. 312,
caput,
do CPP, o jurista Renato Marcão leciona
[1]
:

“
Conveniência da instrução criminal
: Nesse caso, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real, ameaçada por comportamento do agente contrária a esse objetivo (...).

Assegurar a aplicação da lei penal:
Esta circunstância tem por escopo impedir que a pena criminal deixe de ser executada em caso de condenação.

É claro que envolve um juízo arriscado, porquanto muitas vezes prematuro a respeito de uma eventual condenação, que poderá ou não acontecer.

Mesmo assim, não rara vezes, será a providência cautelar que irá impedir que o investigado ou réu, estando pronto para fugir, não deixe de ser alcançado pela Justiça Criminal. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi
delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente.

Já o
periculum libertatis
, restou demonstrado nos autos em razão da periculosidade do agente concretamente demonstrada pelo
modus operandi
mediante o qual foi praticado o delito, visto que trafegava em uma rodovia em
alta velocidade e sob efeito alcoólico. Além disso, após a colisão com a vítima fatal, o paciente tentou se escusar de suas responsabilidades, tendo fugido do local do crime.

Em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19, a audiência de custódia foi realizada em momento posterior, no dia 27/09/2021, por videoconferência, ocasião em que a autoridade coatora
manteve

o entendimento exarado quando da decretação da medida, tendo o Juízo coator ressaltado que o denunciado reside em outro estado da federação.
Assim, a ausência de vínculo com o distrito da culpa corrobora com a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Desse modo, escorreito os fundamentos apontados pelo Juízo coator, uma vez que a privação de liberdade se fundamenta na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DA SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA/ PRISÃO DECRETADA POR FATOS ALHEIOS À REPRESENTAÇÃO.

O impetrante sustenta que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente por fatos alheios à representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público, em total afronta ao sistema acusatória.

Em que pese a insurgência do impetrante, não verifico ilegalidade na referida decisão. Vejamos:

A
autoridade policial
representou pela conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, fundamentando na
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

In verbis
: (ID 7175680)

“(...)Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o(s) agentes(s) estando em liberdde representa(m) risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código de Processo Penal,
para
garantia Ordem Pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA
do (s) autuado (s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. (...)”

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento da conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
(ID 7175682),
in verbis:

“(...)

2 – DA PRISÃO PREVENTIVA

A autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva (fl. 01 – ID. 35672242).

3 - DA CONCLUSÃO

Neste contexto, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo DEFERIMENTO da conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva de JULIAN CRISTIL SOUZA DE ALMEIDA a fim de
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.
(...)”

Assim, conforme já exposto, a autoridade coatora entendeu por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva para
garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual penal
(Id n. 7175683).

Sabe-se que desde o advento da Lei n. 13.964/2019 não é possível a decretação de prisão preventiva
ex officio
, por
iniciativa
exclusiva do juiz, em qualquer momento da persecução penal.

No entanto, o
Juiz é livre para formar seu convencimento.
Dessa forma, o magistrado deve utilizar-se de fundamentos que entender ser mais adequado para o caso concreto, indicando as circunstâncias autorizadoras que forem mais adequadas.

Deste modo,
o magistrado não está vinculado aos fundamentos da representação por prisão preventiva e da manifestação ministerial
. O que a legislação processual penal proíbe é a
decretação de ofício
da prisão preventiva,
o que não ocorreu no caso em tela
.

O art. 282, §2º, do Código de Processo Penal exige que as medidas cautelares não podem ser decretadas de ofício, devendo ser
representada pela autoridade policial
ou mediante requerimento do Ministério Público.

Destarte, não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade da decisão coatora, estando ela justificada pelas circunstâncias do fato e em total observância ao Código de Processo Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

[1]
Curso de Processo Penal/ Renato Marcão. 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

Belém, 17/01/2022